Tribunal: TJPA
Processo: 0000661-85.2018.8.14.0000
Classe: AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10990 - Má-gestão praticada por Prefeitos e Vereadores
Data de julgamento: 2024-02-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AÇÃO PENAL - PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (283) - 0000661-85.2018.8.14.0000

AUTOR: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

REU: PAULO LIBERTE JASPER

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº 0000661-85.2018.8.14.0000

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOR(A): O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S): PAULO LIBERTE JASPER

RELATOR(A): DES(A): EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

___________________________________________________________

AÇÃO PENAL. DELITO IMPUTADO A PREFEITO MUNICIPAL. CRIME DE PECULATO. ARTIGO 1º, II, DO DECRETO LEI Nº 201/1967. FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. PRÉVIA AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INVESTIGAÇÃO. SUPERVISÃO JUDICIAL DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INOBSERVÂNCIA. INOCULAÇÃO NO FEITO DE NULIDADE ABSOLUTA. EXTINÇÃO DA DEMANDA SEM JULGAMENTO DO MÉRITO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes das Egrégias Câmaras Criminais Reunidas do TJE/PA, por unanimidade de votos,
em extinguir o feito sem julgamento do mérito, haja vista o reconhecimento de nulidade absoluta
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _____ (________) de ___________ de 2023.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ___________________.

Belém do Pará., ___ de __________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora relatora

Datado e assinado eletronicamente

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0000661-85.2018.8.14.0000

AÇÃO PENAL ORIGINÁRIA

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

AUTOR(A): O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
RÉU(S): PAULO LIBERTE JASPER

RELATOR(A): DES(A): EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR(A): PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de denúncia oferecida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL contra PAULO LIBERT JASPER, prefeito municipal de Tailândia, já qualificado, na qual se lhe imputa o cometimento do crime de peculato, previsto no artigo 1º, inciso II, do Decreto Lei nº 201/1967.

Narra a peça inquisitiva que o réu,
na condição de chefe do Executivo Municipal, ultrapassou os limites legais de sua atuação, pois além de haver utilizado a equipe jurídica da Procuradoria-Geral do Município para promover defesa de interesses pessoais em interpelação judicial protocolizada na condição de demandante, subtraiu a quantia de R$ 485,40 (quatrocentos e oitenta e cinco reais e quarenta centavos) de uma conta bancária vinculada ao Fundo de Participação dos Municípios para o pagamento das custas do referido processo, utilizando-se indevidamente em proveito próprio ou alheio, de bens, rendas ou serviços públicos.

O denunciado apresentou resposta à acusação, alegando que peça acusatória é inepta, posto que genérica e, que ainda que assim não fosse, a exordial padece de plausibilidade jurídica ante a não comprovação de conduta dolosa, vez que todos os atos teriam sido praticados pelo acusado na titularidade da administração municipal, razão pela qual fazia jus à assistência jurídica, garantia legal que é facultada pela Administração aos agentes no exercício de função pública.

A denúncia foi recebida e instruída com oitiva de testemunhas, interrogatório do réu e juntada de documentos.

Em alegações finais, o Órgão Ministerial pugnou pela procedência da denúncia com a condenação do réu.

Já a defesa em derradeira manifestação, requereu a absolvição por atipicidade por ausência de dolo e por falta de conformidade do fato cometido e da discrição do tipo penal (peculato).

É o relatório.

VOTO

VOTO

Antes de tudo, é necessário fixar três premissas básicas que devem orientar a solução do caso em apreço.

A primeira delas, mais óbvia, é de que o denunciado ocupa o cargo de Prefeito Municipal de Tailândia e, nesta condição, possui foro por prerrogativa de função, razão pela qual a competência para processá-lo e julgá-lo, em se tratando de crimes comuns, pertence a este Tribunal, nos termos do artigo 161, inciso I, da Constituição do Estado do Pará
.

A segunda premissa remete ao dispositivo constante do artigo 21, inciso XV, Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, o qual dispõe que cabe ao relator, a pedido do Procurador Geral de Justiça ou autoridade policial competente, determinar a instauração de inquérito contra as autoridades que detenham prerrogativa de foro.

Decerto que a norma regimental precitada trata da denominada supervisão judicial, cuja finalidade é afetar ao relator a competência para autorizar a instauração de inquérito, a pedido do Procurador-Geral de Justiça, da autoridade policial ou do ofendido, contra as pessoas que detenham prerrogativa de foro perante o tribunal, de modo a sujeitar as investigações realizadas contra referidas autoridades a um maior controle judicial, justamente para salvaguardar as funções por elas exercidas.

No ponto, é importante registrar que, no julgamento de questão de ordem na Ação Penal nº. 470 (Caso Mensalão), o Plenário do STF decidiu que o seu regimento interno possui força, valor, eficácia e autoridade de lei federal, o que leva à conclusão de que a previsão contida na regra supramencionada não tem sua aplicação restrita ao âmbito da Corte Suprema, devendo ser assimilada pelos atos regimentais dos demais tribunais pátrios.

Nesse sentido, em que pese não haver idêntico paralelo no Regimento Interno desta Corte, é possível extrair essa atribuição por meio de uma interpretação lógico-sistemática dos seus artigos 116

e 118, nos quais se encontra regulamentação acerca da prevenção.

Por fim, a terceira e última premissa se refere as diretrizes firmadas pelo STF no julgamento do RE: 593727 MG, ocasião em que Pretório Excelso decidiu, sob a sistemática da repercussão geral, que o Ministério Público dispõe de competência para promover, por autoridade própria, e por prazo razoável, investigações de natureza penal, desde que respeitados os direitos e garantias que assistem a qualquer indiciado ou a qualquer pessoa sob investigação do Estado.

É dizer, embora tenha reconhecido a prerrogativa dos membros do Ministério Público de investigar fatos e de colher provas aptas a embasar futura ação penal, o STF ressalvou que todos os atos e procedimentos realizados neste sentido, a exemplo do que ocorre com as autoridades policiais, devem respeitar alguns parâmetros, tais como: I) respeito aos direitos e garantias fundamentais dos investigados; II) necessidade de que os atos investigatórios devem ser documentados e praticados por membros do MP; III) observância da reserva constitucional de jurisdição, ou seja, determinadas diligências somente podem ser autorizadas pelo Poder Judiciário nos casos em que a CF/88 assim exigir (ex: interceptação telefônica, quebra de sigilo bancário etc); IV) Devem ser respeitadas as prerrogativas profissionais asseguradas por lei aos advogados; VI) a investigação deve ser realizada dentro de prazo razoável; e VII)
Os atos de investigação conduzidos pelo MP estão sujeitos ao permanente controle do Poder Judiciário
.

Fixadas essas premissas, constato que, no presente caso,
há inoculado no presente feito uma nulidade absoluta por ocasião do recebimento da denúncia
, eis que o juízo de admissibilidade da peça de ingresso reclamaria necessária e antecedente incursão sobre a validade do conjunto probatório trazido com a representação criminal SIMP nº 002814-034/2017, apenso ao processo criminal nº 0000661-85.2018.8.14.0000, apresentada pelo delegado de polícia civil WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA, e que posteriormente, serviu de base ao Ministério Público, para lastrear a peça acusatória contra o réu.

Cabe ressaltar ainda que, a denúncia contra o réu somente foi distribuída neste Tribunal em 28/02/2018 e posteriormente autuada no dia 06/03/2018, quer dizer, após a realização de todos os atos de investigação e de produção de provas que conferem suporte a inicial (notícia de crime junta a promotoria pública de Tailândia, cópia da interpelação judicial nº 0005852-20.2017.8.14.0074, propostas pelo procurador e assessor municipal de Tailandia, cópia de boleto bancário pago a partir da apropriação ilícita de quantia vinculada ao fundo de participação dos municípios, cópia de comprovante de pagamento eletrônico autorizado pelo prefeito de Tailândia, dentre outros documentos)

Em outras palavras, desde a representação criminal proposta pelo delegado de polícia WASHINGTON SANTOS DE OLIVEIRA junto ao juízo de direito da Comarca de Tailândia contra o réu, prefeito municipal daquela localidade, até o oferecimento da denúncia, não houve qualquer supervisão do tribunal competente

Como é sabido, segundo lição da doutrina especializada, consolidou-se no âmbito do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que, nos casos de investigados que gozam de foro especial por prerrogativa de função, o início da persecução penal ficará vinculado à autorização do tribunal competente. Em outras palavras, na hipótese de competência originária dos tribunais, em virtude da existência de regra de foro por prerrogativa de função, a investigação não poderá ser iniciada sem que haja prévia autorização do tribunal competente para processar originariamente a ação penal.

É bem verdade que, ao longo dos anos, esse instituto tem sido alvo de intensas discussões e controvérsias no âmbito da doutrina e da jurisprudência, sobretudo, em se tratando de autoridades detentoras de foro por prerrogativa perante os tribunais. Porém, atualmente, a matéria se encontra, praticamente, pacificada pelo STF, conforme será mais bem detalhado adiante.

Inicialmente, vale destacar que, em precedentes mais antigos, o STF vinha decidindo no sentido de que, para instauração de inquérito policial contra parlamentar, não seria necessário a autoridade policial obter prévia autorização junto à Câmara dos Deputados, tampouco do próprio Supremo, mas tão somente submeter o procedimento inquisitivo, no prazo legal, à Suprema Corte, pois é perante esta que eventual ação penal nele embasada poderia ser processada e julgada.

Entretanto, esse entendimento foi superado e um novo parâmetro se edificou a partir do julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2.411/MT, ocorrido no ano de 2007, ocasião em que o STF decidiu que, quando um titular de foro por prerrogativa de função figurar como suspeito em um inquérito policial, haverá a necessidade de autorização do Tribunal para a continuidade dos atos investigativos, porquanto a abertura de investigações preliminares contra tais autoridades está condicionada à prévia chancela do tribunal competente para o seu julgamento, assim como o indiciamento formal dessa autoridade.

Aqui, dois adendos devem ser consignados.

O primeiro é de que, no julgamento acima comentado, tal entendimento se referia apenas às autoridades com foro especial por prerrogativa de função perante o Supremo Tribunal Federal, não se aplicando às autoridades com foro especial perante os demais tribunais.

O segundo adendo diz respeito ao ato de indiciamento. Como é sabido, com o advento da Lei nº. 12.830/2013 e da previsão contida em seu artigo 2º, § 6º, o indiciamento foi alçado expressamente à categoria de ato privativo do delegado de polícia, cuja prática deve ser sempre fundamentada, mediante análise técnico-jurídica do fato, com necessária indicação da autoria, da materialidade e de suas circunstâncias.

Acompanhando a tendência acolhida pela legislação, no julgamento do Inquérito 4.621/DF, o STF se pronunciou no sentido de não ser possível a determinação de indiciamento pelo juiz e nem a requisição de indiciamento pelo Ministério Público, já que se trata de ato privativo do delegado de polícia, que não depende de autorização judicial nem mesmo quando se tratar de autoridade com foro especial por prerrogativa de função perante a Suprema Corte, encerrando, portanto, a discussão ao menos quanto à este específico aspecto.

Feitos esses esclarecimentos e seguindo com a análise do tema, é válido consignar a evolução da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre a questão da supervisão judicial em casos envolvendo a prática de crimes por autoridades detentoras da prerrogativa de foro.

Em um primeiro momento, prevaleceu no âmbito do STJ o entendimento de que seria necessária autorização judicial prévia para indiciamento de autoridade detentora de foro por prerrogativa de função.

Registro que esses precedentes remontam período, inclusive, anterior ao julgamento da Questão de Ordem no Inquérito 2.411/MT, o que leva à conclusão de que a imprescindibilidade da supervisão judicial também já encontrava amparo na jurisprudência da Corte Cidadã.

No entanto, gradativamente, o STJ evoluiu e superou tal entendimento.

Atualmente, por meio de suas duas turmas de direito penal (5ª e 6ª Turmas), a Corte Superior vem decidindo pela desnecessidade de prévia autorização judicial para a abertura de investigações e para o indiciamento de autoridades com foro por prerrogativa de função.

No ponto, vale mencionar os julgamentos do HC 404.228/RJ

(acordão publicado em 2018) e do AgRg no REsp 1.851.378/GO (acordão publicado em 2020), ocasião em que Tribunal da Cidadania assentou que, embora as autoridades com foro privilegiado devam ser processadas perante o tribunal competente, a lei não excepciona a forma como devem ser investigadas, devendo ser aplicada, assim, a regra geral prevista no artigo 5º

do Código de Processo Penal, de sorte que seria desnecessária prévia autorização do Judiciário para a instauração de inquérito ou procedimento investigatório criminal contra agente com foro por prerrogativa de função, dada a inexistência de norma constitucional ou infraconstitucional nesse sentido, conclusão que revela a observância ao sistema acusatório adotado pelo Brasil, que prima pela distribuição das funções de acusar, defender e julgar a órgãos distintos.

Aqui, abre-se um parêntese para frisar que, no ano de 2018, esse posicionamento do STJ acabou sendo seguido pelo Conselho Nacional de Justiça no julgamento do Processo de Controle Administrativo nº. 0002734-21.2018.2.00.0000, ocasião em que, por meio de decisão terminativa da lavra do Conselheiro André Godinho, foi acolhido pedido formulado pelo Ministério Público do Estado do Pará para suprimir a exigência de autorização prévia para investigar crime cometido por autoridade detentora de prerrogativa de foro, inclusive magistrado, prevista no artigo 116

c/c artigo 118

do Regimento Interno do TJPA.

Sucede que, em julgamento de recurso administrativo interposto pelo Associação dos Magistrados Brasileiros – AMB nos autos do processo precitado, a referida decisão foi revista pelo CNJ em sessão ocorrida no dia 10/09/2021, ocasião em que a maioria do colegiado seguiu o voto proferido pela então Corregedora Nacional da Justiça, Ministra Maria Thereza de Assis de Moura, rejeitando a pretensão do MP/PA e, por conseguinte, mantendo a necessidade de autorização judicial para instauração de investigação originária.

Inicialmente, destacou a Ministra Corregedora que o Regimento Interno do TJPA não menciona a necessidade de autorização judicial para instauração de investigação originária.

Frisou que a leitura dos artigos invocados (artigos 116 e 118 do RITJPA) deixa claro que não são essas disposições a fonte normativa da exigência da autorização e que, na verdade, o que existe é uma interpretação judicial construída a partir das normas constitucionais sobre a prerrogativa.

Acrescentou que esse tema não é privilégio do Tribunal de Justiça do Pará e que, em sua avaliação, existe controvérsia interpretativa sobre a necessidade da autorização para instaurar investigações em casos envolvendo investigados com prerrogativa de foro, que decorre de uma orientação jurisprudencial passada pelo Supremo Tribunal Federal.

Por fim, asseverou que não há nenhuma lei que diga claramente que é necessária a autorização judicial para instaurar inquérito, porém, isso não furtou o STF de interpretar diretamente as normas constitucionais sobre a prerrogativa de foro e consolidar o entendimento sobre a imprescindibilidade de tal autorização.

Diante da celeuma instaurada no âmbito dos tribunais e do CNJ (inclusive com discussão acerca de norma regimental deste Tribunal), mais uma vez, coube ao STF a tarefa de pacificar o tema e definir a diretriz a ser perfilhada no enfrentamento da questão.

Nesse sentido, a partir do ano de 2021, em sentido diametralmente oposto ao STJ, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu diversos precedentes no sentido de que, para a instauração de inquérito policial contra autoridades com foro especial por prerrogativa de função, é imprescindível prévia autorização do Tribunal competente para processar e julgar a respectiva autoridade.

Em verdade, a evolução da jurisprudência do STF foi além, assentando que a mesma razão jurídica apontada para justificar a necessidade de
supervisão judicial dos atos investigatórios de autoridades com prerrogativa de foro perante o Supremo, aplica-se às autoridades com prerrogativa de foro em outros tribunais.

No dia 30/11/2021, no julgamento do HC 201.965, a 2ª Turma do STF, decidiu, por maioria, declarar a nulidade de atos de investigação e a imprestabilidade de elementos probatórios colhidos pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) no âmbito de Procedimento Investigatório Criminal instaurado contra o Senador da República Flávio Bolsonaro, então deputado estadual à época dos fatos.

No voto condutor, o relator, Ministro Gilmar Mendes, destacou que
a exigência de supervisão judicial se impõe não só a inquéritos policiais, como também aos procedimentos investigativos
instaurados no âmbito do próprio Ministério Público.

Pontuou que, “
embora o STF tenha reconhecido a constitucionalidade dos poderes investigatórios do Ministério Público nos autos do Recurso Extraordinário 593.727,
tais poderes não foram estabelecidos de forma irrestrita ou absoluta
”
, premissa esta, registro, por mim comentada no início do voto.

Ademais, assinalou que é por esse motivo que “
o legislador penal, ao tratar do inquérito instaurado pela autoridade policial, determina
o dever de ciência e remessa dos autos ao juiz competente
, nos termos do art. 10, §1º, do CPP”
, o qual prevê que autoridade policial elaborará minucioso relatório do que tiver sido apurado e enviará autos ao juiz competente
.

Acrescentou que, nesses casos,
“
os Tribunais desempenham um papel preliminar importante de
autorização do início das apurações
, como forma de garantia ao
adequado desempenho do múnus público
e de
proibição do uso político dos instrumentos de persecução
”
.

Ao final, conclui o referido ministro que, no caso concreto,
“
caberia ao MPRJ requerer ao TJRJ a prévia instauração de investigação
contra Flávio Bolsonaro antes de solicitar a produção dos relatórios de inteligência financeira
, [...]
ou ao menos cientificar o Tribunal para fins de possibilitar o exercício da atividade de supervisão judicial
”
. Isso porque, segundo o ministro, “
o TJRJ era o Juiz natural para supervisionar as referidas investigações
, tendo em vista a apuração de crimes envolvendo Deputado Estadual, no exercício de suas funções, posteriormente eleito para o mandato de Senador da República, o que configura hipótese de prorrogação da competência do Tribunal Estadual, nos termos dos precedentes firmados na QO na AP 937 e na PET 9189
”.

Após a formação desse precedente, precisamente no dia 16/05/2022, novamente o STF se debruçou sobre o tema só que, desta vez, em sede de controle concentrado. Na ocasião, o Plenário daquela Corte Suprema, por unanimidade, julgou improcedente o pedido formulado na ADI 7.083/AP

para declarar a constitucionalidade do inc. IX

do § 3º do art. 48 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Amapá, cujo teor versa sobre a exigência de autorização do referido tribunal para a instauração de inquérito a pedido do Procurador-Geral de Justiça contra autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função.

No voto condutor proferido pela relatora, Ministra Carmem Lúcia, mais uma vez foi destacado que a jurisprudência do STF se consolidou no sentido de que
“
a atividade de supervisão judicial deve ser constitucionalmente desempenhada durante toda a tramitação das investigações desde a abertura dos procedimentos investigatórios até o eventual oferecimento, ou não, de denúncia pelo dominus litis
”.

Asseverou a Ministra relatora a existência de precedentes da Suprema Corte na linha de que “
não só os atos processuais,
mas também os investigatórios, devem ser supervisionados pelo Tribunal competente
, segundo a Constituição, para processar e julgar autoridade com direito a foro por prerrogativa de função”
.

Frisou, ainda, que “
a mesma interpretação tem sido aplicada por este Supremo Tribunal aos casos de investigações envolvendo autoridades com prerrogativa de foro nos Tribunais de segundo grau
”, reforçando a necessidade de supervisão das investigações pelo órgão judicial competente, sem limitar, portanto, a regra ao âmbito dos casos julgados pelo STF.

Aduziu que “
a simetria a se observar na competência por prerrogativa de função outorgada ao Supremo Tribunal Federal, ao Superior Tribunal de Justiça e aos Tribunais de segundo grau sinaliza que
cada uma dessas autoridades, segundo o critério federativo, dispõe de atribuições de igual importância nos diversos entes federados
, merecendo tratamento adequado em sua atuação
”.

Por derradeiro, ressaltou que, ‘
em interpretação sistemática, o mesmo tratamento conferido às autoridades com foro por prerrogativa de função no Supremo Tribunal Federal
deve ser aplicado, por simetria, às autoridades com foro privativo em outros Tribunais
, em observância ao
princípio da isonomia
, devendo ser conferido tratamento igual aos que estejam em situação igual”
.

Posteriormente, outra vez em controle concentrado de constitucionalidade, o STF reafirmou esse entendimento no julgamento da ADI 6732, ocasião em que o Plenário, por maioria, reconheceu a constitucionalidade do parágrafo único do art. 46 da Constituição do Estado de Goiás, o qual condiciona o início ou o prosseguimento de investigação criminal em desfavor de autoridades detentoras de foro por prerrogativa de função à prévia autorização do respectivo Tribunal de Justiça e, por conseguinte, julgou improcedente o pedido formulado na inicial.

No voto prevalente, o relator, Ministro Dias Toffoli, ratificou o entendimento firmado na ADI 7.083/AP e acrescentou que a norma explicita a necessidade de supervisão judicial exercida desde a fase investigatória pelo relator, não se exigindo uma decisão proferida por órgão colegiado do Tribunal de Justiça.

Além disso, afirmou que “
não há que se falar em usurpação das funções institucionais conferidas constitucionalmente ao Ministério Público, pois o órgão mantém a titularidade da ação penal e as prerrogativas investigatórias, devendo apenas submeter suas atividades ao controle judicial”
.

Com todas essas considerações acerca da lei de regência e do atual panorama jurisprudencial, concluo que, no caso em apreço, a representação criminal formalizada pelo delegado de polícia WASHINGTON OLIVEIRA que ensejou a denúncia formalizado pelo Órgão Ministério pelo crime de peculato contra o demandado é nulo de pleno de direito, de modo que todas as diligências investigativas efetivadas e os elementos probatórios amealhados em seu curso e após o recebimento da denúncia se revestem de ilicitude por derivação, em razão da ausência de supervisão judicial do juiz natural, qual seja, este Tribunal de Justiça.

Conforme relatado anteriormente, as investigações requeridas na representação pelo crime de peculato contra o prefeito de Tailândia, não houve autorização para abertura de PIC e supervisão desta Corte, além do que o recebimento da denúncia nesta Tribunal não poderia superar tal mácula, qual seja, a nulidade absoluta, sendo barreira intransponível, que atinge de morte a presente ação penal.

Portanto, no caso presente, não há outro caminho a seguir, senão aquele que conduz ao reconhecimento da nulidade de todo o processo devido as provas coletadas e produzidas em desfavor do denunciado serem ilícitas por derivação.

Por conseguinte, considerando a imprestabilidade das provas que serviram de lastro à denúncia ofertada pelo Ministério Público, conforme dispõe o artigo 157, §1º, do CPP, esta deveria ser rejeitada por ausência de justa causa para deflagração da ação penal, nos termos do artigo 395, inciso III, do CPP.

Por todo o exposto, declaro a nulidade do presente feito proposto em desfavor do denunciado

PAULO LIBERT JASPER
,
por constituírem-se de provas ilícitas por derivação, haja vista a ausência de autorização para abertura de PIC e supervisão judicial por este Tribunal, extinguindo o feito sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485 do CPC, c/c os artigos 3º e 573, §§1º e 2º, ambos do CPP, como consectário legal, ordeno o arquivamento dos autos.

É como voto.

Belém do Pará, ____ de ________ de 2023.

EVA
DO AMARAL
COELHO

Desembargadora Relatora

Datado e assinado eletronicamente

Belém, 06/03/2024